Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-51.2021.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-51.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN JHONES LORENZON - CPF: 000.958.151-04 (APELANTE), BRUNA RUFF REBELATTO - CPF: 050.092.791-00 (ADVOGADO), ELISMAR GOMES ROCHA - CPF: 031.943.731-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001342-51.2021.8.11.0021

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA

QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001342-51.2021.8.11.0021

Apelação nº 1001342-51.2021.8.11.0021

Apelante
: ALAN JHONES LORENZON

Apelado
: ELISMAR GOMES ROCHA

2ª Vara da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ALAN JHONES LORENZON.

Ação:
Ação Monitória com Pedido de Danos Morais, proposta por
ALAN JHONES LORENZON
em desfavor de
ELISMAR GOMES ROCHA.

Sentença:
homologou a transação celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, extinguiu o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do CPC. Indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista a ausência dos pressupostos do artigo 98 do CPC.

Apelação
(Id 163123604): busca, em síntese, o deferimento da justiça gratuita.

Afirma que o apelante é hipossuficiente e recebe benefício do INSS (ids. 84566123 e 84566124) equivalente a R$1.611,83. Aduz que reside

com

seus

pais

e

um sobrinho, e que com a sua renda ajuda nas

despesas fixas e necessárias durante o mês.

Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001342-51.2021.8.11.0021

Apelação nº 1001342-51.2021.8.11.0021

Apelante
: ALAN JHONES LORENZON

Apelado
: ELISMAR GOMES ROCHA

2ª Vara da Comarca de Água Boa

V O T O

Trata-se de
Ação Monitória com Pedido de Danos Morais, proposta por
ALAN JHONES LORENZON
em desfavor de
ELISMAR GOMES ROCHA.

Realizados alguns atos processuais as partes apresentaram acordo requerendo sua homologação.

A sentença
homologou a transação celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, extinguiu o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do CPC, e indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista a ausência dos pressupostos do artigo 98 do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

Pois bem.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em análise, verifica-se que o apelante trouxe cópia de seu benefício previdenciário (Id. 163123605) que demonstra que possui renda mensal líquida de R$1.611,83, o qual corrobora com a Declaração de Hipossuficiência.

Nessa linha, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Ressalte-se, assim, que o apelante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

A esse respeito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. Compulsando os autos,
verifica-se que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução do feito. Soma-se a isso que foi colacionado aos autos a declaração de hipossuficiência econômica do apenado.
Assim, concedo-lhe, pois, a AJG, para suspender a exigibilidade das custas processuais nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060. RECURSO PROVIDO.(Agravo, Nº 70081582900, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 11-07-2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça
(art. 5º, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Pretensão à reforma. Cabimento.
Para a concessão dos benefícios da Lei n. 1.060/1950, é suficiente, em princípio, a apresentação da declaração de hipossuficiência prevista em seu artigo 4º, o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção legal de hipossuficiência que, no caso dos autos, nada por ora elide. Ao contrário, a agravante está assistida por advogado indicado pelo convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP
. RECURSO PROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2187706-10.2014.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2014; Data de Registro: 15/11/2014)

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023